Tribunal: STF
Processo: ARE 1286611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INTEGRAL DO ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, §1º, DA LC Nº 87/96. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação anulatória de débito fiscal constituído através do auto de infração nº 01.135597-1, lavrado em razão de indevida compensação de créditos de ICMS provenientes da aquisição de veículos automotores. 2. Bens adquiridos destinados ao ativo fixo da sociedade não vinculados à sua atividade-fim, cujo objeto social se dirige à fabricação de produtos químicos, farmacêuticos, nutricionais, de higiene e cosméticos. 3. Inexistência do direito de crédito de ICMS pago em razão de aquisição de produtos utilizados para o transporte de funcionários responsáveis pela venda e marketing, alheios à atividade de industrialização exercida pelo estabelecimento, nos termos do artigo 20, §1º, da LC nº 87/96. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste E. TJ/RJ. 4. Manutenção da R. Sentença de improcedência. 5. Negativa de provimento ao recurso."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2°, I e XII, "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese em exame, a autora/apelante, no exercício financeiro de 2.000, adquiriu diversos veículos automotores para, segundo sustenta, viabilizar a locomoção de seus empregados responsáveis pelas áreas de venda e marketing, e efetuou operação de aproveitamento do crédito de ICMS proveniente de tal aquisição. 
    O Fisco Estadual, através de procedimento de fiscalização, lavrou o auto de infração nº 01.135597-1, com o objetivo de cobrar a importância correspondente a 203.785,63 UFIRs, referente à diferença dos valores do imposto não recolhido pela contribuinte, objeto do creditamento por ela realizado. 
    (...)
    Destarte, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta E. Corte de Justiça, no sentido de que a aquisição de bens para consumo ou destinados ao ativo fixo da empresa, que não integraram diretamente o processo produtivo, não gera direito à compensação de crédito do ICMS. 
    (...)
    No caso, é possível extrair do contrato social da recorrente, às fls. 18, que os bens adquiridos, destinados ao ativo fixo da sociedade, não estão vinculados à atividade-fim da sociedade empresária: 
    (...)
    Na verdade, veículos automotores que viabilizam a locomoção de empregados responsáveis pelas áreas de venda e marketing, não são insumos que se integram ao produto final produzido pela contribuinte, fato que indica, de acordo com a legislação aplicável, a ausência do direito ao creditamento, tal como decidido em 1º grau de jurisdição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente